Tribunal: CARF
Processo: 10820.900176/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.900176/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.858 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA ESTRELA DO CEU LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
DÉBITO
CONFESSADO
EM
DCTF.
QUESTIONAMENTO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE. RESP
1.133.027/SP JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO ANTIGO CPC
A obrigação tributária surge, tão só, a partir da ocorrência do fato gerador, na
forma do art. 114, do CTN. Assim, eventuais valores declarados pelos
contribuintes em DCTF podem ser objeto de questionamento a fim de
viabilizar pedido de compensação de pretenso indébito tributário, a teor do
entendimento sedimentado pelo STJ quando do julgamento do R$
1.133.027/SP, julgado sob o rito de recursos repetitivos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO EXAMINA O DIREITO CREDITÓRIO
EM FACE DE ÓBICE JURÍDICO AFASTADO NESTA INSTÂNCIA.
RETORNO DOS AUTOS A INSTÂNCIA A QUO.
Impõe-se a reforma parcial de acordão recorrido que se recusa em apreciar a
matéria de fato concernente ao direito creditório pretendido ante a invocação
de óbice eminentemente jurídico e afastado nesta instância. Nesta hipótese, o
feito deve ser remetido à turma a quo a fim de, evitando-se a supressão de
instância e o desrespeito à ampla defesa e o contraditório, a matéria de fundo
aventada em manifestação de inconformidade seja efetivamente analisada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à DRJ para que se
profira decisão complementar, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900176/2012-13
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.900176/2012-13

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação, por meio do qual a ora
recorrente pretende utilizar um pretenso crédito oriundo de pagamento superior ao efetivamente
devido a título de IRPJ, apurado na competência de março de 2009. O recolhimento do pretenso
indébito se deu em abril daquele mesmo ano, por meio de um DARF juntado à e-fl. 41, na
importância de R$ 280.534,97.
Por meio do despacho decisório de e-fl. 13, a Unidade de Origem houve por bem
não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação pretendida,
ao argumento de que o valor consignado no aludido DARF estaria integralmente alocado para o
pagamento de débito regularmente confessado pela empresa por meio de DCTF.
Cientificado do conteúdo do despacho supra, a empresa opôs a sua manifestação
de inconformidade em que, em apertadíssima síntese, sustenta que teria suportado a
desapropriação de imóvel de sua titularidade, percebendo, em razão disso, uma indenização no
montante de R$ 1.000.000,00, paga pela empresa CESP - Companhia Energética de São Paulo.
Afirma, então, que promovera o recolhimento de todos os tributos federais pertinentes (CSLL,
PIS, COFINS e, ao que interessa ao caso, o IRPJ), dando-se conta, todavia, e tardiamente, que
sobre o valor recebido não haveria incidência do imposto de renda. Assim, promoveu a
compensação tratada neste processo.
Trouxe, para comprovar o seu direito creditório, cópias da inicial de uma ação
movida em face da CESP (e-fls. 21/28), da minuta de acordo judicial firmado entre ela e a
empresa pública retro (em que o valor da indenização anteriormente mencionada foi fixado - e-
fls. 29/32), da sentença homologatória da predito acordo (e-fl. 33) e, ainda, da Ata de Audiência
em que o concerto foi apresentado ao juízo da demanda em questão. Apresentou, outrossim
planilhas com a alocação dos preditos indébitos por processo e por PERDCOMP e a cópia dos
respectivos DARFs.
Ao fim, a empresa pediu, então, a homologação da compensação objeto deste
feito.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Ribeirão Preto decidiu por julgar
improcedente a citada manifestação de inconformidade, basicamente por entender necessária a
retificação da DCTF para que o indébito, cuja recuperação se postula, seja reconhecido. Este
argumento foi resumidamente exposto na ementa cujo teor reproduzo a seguir:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.900176/2012-13

RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do
devedor para com o credor. O sujeito passivo não retificou a DCTF antes da
apresentação da DCOMP, logo, não fez com que se materializasse junto à
Administração Tributária o valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante
pretendia ver reconhecido.
A contribuinte foi intimada do teor do julgamento acima em 23/06/2014 (e-fl. 62),
tendo interposto o seu recurso voluntário em 11/07/2014 (e-fl. 63) por meio do qual, além de
reprisar as alegações concernentes à não incidência do IRPJ sobre valores recebidos título de
indenização por desapropriação, ataca, objetivamente, o argumento deduzido pela DRJ,
sustentado que o art. 165 e a Lei 9.430/96 nunca condicionou a repetição do indébito à qualquer
providência adicional – especificamente à retificação de sua DCTF -, premendo, assim, pela
reforma do aresto atacado.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche todos os pressupostos, extrínsecos e intrínsecos
de cabimento, pelo que, dele, tomo conhecimento.
De antemão vale destacar que a obrigação tributária principal surge, e somente
pode surgir, com a materialização, no mundo fenomênico, da situação prescrita em lei,
necessária e suficiente para tanto (art. 114 do CTN), não se prestando para constituir o crédito
tributário, tão só, eventuais declarações prestadas pelos contribuintes.
E foi precisamente com base em tais premissas que o STJ, por ocasião do
julgamento do REsp de no 1.133.027/SP, relatado pelo Min. Mauro Campbel Marques, julgado
sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 em 13/10/2010, e cujo acórdão foi publicado em 16/03/2011,
na Revista do STJ, vol. 222, p. 157, cravou a possibilidade de questionar exigências fiscais
lastreadas em documentos transmitidos pelo sujeito passivo, comprovadamente, com vícios de
preenchimento. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial
representativo
de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM
BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO
FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO
DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE
REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.900176/2012-13

2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro
de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura
de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a
confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de
obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a
invalidade da confissão.
5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no
que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspecto fáticos sobre os quais
incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de
dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto,
como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade
dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "Prosseguindo
no julgamento, preliminarmente, a Seção, por maioria, vencidos os Srs. Ministros
Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin e Benedito Gonçalves, conheceu do recurso
especial. No mérito, também por maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, negou
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.Ministro Mauro Campbell
Marques." Votaram com o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques os Srs. Ministros
Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin, Benedito Gonçalves e
Hamilton Carvalhido. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha
e Humberto Martins. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.
Notem que o julgado acima, processado sob o rito do art. 543 do antigo Código de
Processo Civil, não só reconheceu a imprestabilidade da declaração prestada pelo contribuinte ao
fisco, por erro material, como estendeu tal "imprestabilidade" à posterior confissão de dívida
realizada para formalização de parcelamento de débitos.
Isto é, a toda evidência é perfeitamente possível, em qualquer seara (no processo
judicial ou, por certo, no processo administrativo) que o contribuinte questione a correção das
informações, por ele mesmo prestadas ao fisco, desde que, contudo, comprove, efetiva e
concretamente, o erro incorrido (esta, também, é a premissa adotada pelo Parecer Cosit de no
02/2018 que trata da retificação de declarações após o início de eventual ação fiscal).
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.900176/2012-13

Como destacado no relatório que precede este voto, a DRJ se recusou,
peremptoriamente, a analisar os documentos e argumentos trazidos pela insurgente sob o
argumento de que, ao não proceder a retificação a sua DCTF, a empresa não teria permitido
surgir o indébito cuja recuperação se pretende.
Em linhas gerais, o que afirmou a turma a quo é que a obrigação tributária surge,
exclusivamente, a partir da prestação de informações pelo contribuinte, a par da ocorrência
efetiva, ou não, do próprio fato gerador do tributo sujeito à modalidade de lançamento
preconizada pelo art. 150 do Código Tributário Nacional – CTN. Não admite, sequer, que os
sujeitos passivos possam comprovar que o tributo confessado não era devido. E este
entendimento, diga-se, contraria, precisamente, a posição sedimentada pelo STJ no julgamento
do já tratado REsp 1.133.027/SP. Reafirmando-se, agora, que o precedente retro foi julgado sob
o rito do art. 543-C do antigo CPC, a sua observância pelos membros deste órgão administrativo
fiscal é imperativa, a teor do que dispõem os artigos 45, IV e 62, § 1o, II, “b” do anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF de no 343/2015.
Neste passo, é de se reconhecer, de antemão, a necessidade de reforma do aresto
ora examinado. A questão que persiste, todavia, diz respeito à extensão desta reforma.
É verdade que existem várias incongruências que não são explicadas pela empresa
e que, diga-se, nunca foi instada à explicar.
Primeiramente, a ação inicialmente proposta foi distribuída por dependência ao
processo de no 001/99 (tramitando perante o Juízo da Comarca de Mirandópolis, São Paulo). Já
as petições em que o acordo mencionado anteriormente foi inicialmente proposto, referem-se aos
autos de no 021/99. Por fim, o concerto tratado pela Ata de Audiência juntada à e-fls. 34/36 faz
referência aos autos de 256/07 e abrange, também, o processo de no 629/99.
Ora, o primeiro acordo, feito no curso do processo de no 021/99, é datado de 19 de
agosto de 2004, tendo sido homologado por sentença nesta mesma data. Já o acordo tratado pela
Ata de Audiência supra referida teria sido firmado em 29 de julho de 2009, estabelecendo como
data para o seu pagamento o mês de agosto deste último ano.
Em suma:
a) os valores descritos no acordo datado de 2004 alçam a monta de R$
1.000.000,00, e deveriam ter sido pagos em 4 parcelas vencíveis em agosto,
setembro, outubro e novembro de 2004;
b) já a avença pactuada na ação tratada pela Ata de Audiência de e-fls. 34/36
descreveu dois valores dotados de natureza indenizatória que, somados,
alcançaram a importância de R$ 1.230.000,00, havendo, ainda, uma terceira
parcela ser paga pela CESP no valor de R$ 650.000,00 a título de multa (que,
em princípio, seria tributável pelo IRPJ). Este último acordo, insista-se,
estipulou que o pagamento se daria no mês de agosto de 2009.
Ora vamos, o pedido de compensação descreve uma importância a ser a restituída
no valor de R$ 280.534,97, pretensamente recolhido quanto a competência de março de 2009.
I.e., a competência descrita na DCOMP não coincide em datas com nenhum dos vencimentos
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.900176/2012-13

abordados pelos dois acordos. E, noutro giro, também não coincide em valores com as parcelas
descritas nos preditos concertos, notadamente quando, observando-se o DARF juntado à e-fl. 41,
a base de cálculo utilizada pela empresa teria alcançado a importância de R$ 1.159.011,33.
E, mais que isso, e mesmo que se queira considerar, v.g., que este último valor
(R$ 1.159.011,33) seja decorrência de uma mera atualização dos valores descritos no primeiro
acordo (R$ 1.000.000,00), o que só pode ser conjecturado já que não há elementos ou
explicações que atestem tal fato, a recorrente não trouxe qualquer outro documento que
comprove sequer o recebimento destas importâncias (e respectivas datas) ou mesmo que, na
competência de março, não tenha apurado outras receitas ou rendimentos passíveis de tributação
pelo IRPJ. Aliás, não nos é dado saber, sequer, o regime de tributação a que a empresa estaria
submetida, já que dos autos não constam cópias nem da DIPJ da empresa, nem tampouco da
DCTF cuja transmissão teria, pretensamente, gerado o indébito em exame.
Está mais que claro que faltam ao feito elementos para que se permita, nesta
instância, exercer qualquer juízo de valor sobre o direito creditório da empresa. E, a luz dos
preceitos do art. 170 do CTN, isto seria suficiente, quiçá, para negar provimento ao apelo.
Contudo, não houve, insista-se, por parte da DRJ qualquer exame, mínimo que seja, sobre os
documentos em relação aos quais este Relator, agora, se debruçou. Por outro lado, a empresa
nunca foi, de qualquer forma, provocada para trazer maiores explicações que pudessem aclarar
as próprias dúvidas e incongruências ora apontadas.
Este Colegiado não pode, agora, uma vez superado o óbice eminentemente
jurídico aventado pelo aresto recorrido, deixar de reconhecer o direito creditório da empresa,
desta feita, sob argumento de cunho eminentemente fático e sobre o quais não se instaurou, no
feito, a necessária dialética, sob pena de supressão de instância e, mais grave, de violação ao
princípio da ampla defesa. De outra sorte, e como já exposto, tal como instruído o processo, até
aqui, inexistem elementos que permitam sequer afirmar a verossimilhança das assertivas
lançadas pela recorrente, não nos sendo possível, também, acolher a sua pretensão.
A única decisão possível, neste passo, revolve necessariamente a reforma parcial
do decisum a quo, a fim de que, superada a questão de direito, possa aquela turma exercer um
juízo efetivo de valor sobre a matéria fática abarcada pelo feito, tomando-se as medidas que
julgar pertinentes inclusive para melhor instruir o processo (quiçá, via diligência).
Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos a DRJ a fim de que, admitida a produção de prova
que demonstre a existência do indébito concernente à valores confessados em DCTF (mesmo
que não tenha sido objeto de retificação), haja um pronunciamento explicito sobre a matéria de
fato trazida pela insurgente em sua manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.900176/2012-13

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital